Tribunal: TJES
Processo: 0014141-45.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014141-45.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
APELADO: MARCIO FIRME DOS REIS
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 1.009 e 1.011, CPC. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. INDENIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. VIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À CONFIRMAÇÃO INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ TOTAL DO APELADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. GARANTIA DE IFPD DEVIDA. APELADO INVÁLIDO E SOB CURADORIA. SÚMULA 609 STJ. BOA-FÉ DO APELADO PREJUDICADA ANTE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DE DOENÇA PREEXISTENTE.

1.
Agravo Interno preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada frente a marco temporal. Apelado com confirmação inequívoca de doença que o tornou permanentemente incapaz em 10/05/2005, quando foi afastado por invalidez permanente, sendo aposentado, com publicação da determinação em 25/03/2008. Contrato com a Seguradora Apelante com termo de início em 01/04/2004, período anterior à ciência inequívoca da doença.

2.
No laudo pericial não consta que apelado estava incapacitado anteriormente à confecção de contrato de seguro com a seguradora executada.

3.
Acerca da indenização de cobertura de IFPD (invalidez funcional permanente total por doença), há declaração pericial e provas documentais que comprovam a invalidez total do apelado, que encontra-se sob curadoria de seu genitor, sendo incapaz de, por si só, atuar civilmente. Inaplicabilidade do tema repetitivo nº 1.068 do STJ.

4.
De acordo com o enunciado da Súmula 609 do STJ “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou
a demonstração de má-fé do segurado”.

5
.

Contudo,
a responsabilidade da Seguradora resta afastada frente
notório

conhecimento prévio da doença psiquiátrico
pelo apelado, e
que veio à torná-lo inapto ao exercício da profissão.
Tal elemento foi
omitido no momento da exposição de doença preexistente quando firmado o contrato de seguro em grupo com a apelante.
Assim, não há que se falar em
dever de indenizar por parte da seguradora apelante.

6.
Recursos conhecidos e improvido quanto ao Agravo Retido, e Recuso conhecido e provido em parte quanto à Apelação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo retido e dar provimento em parte quanto à apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0014141-45.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
APELADO:
MARCIO FIRME DOS REIS
Advogados do(a) APELANTE:
ANDRÉ SILVA ARAÚJO - ES12451-A, JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320
Advogados do(a) APELADO:
LEONARDO FIRME LEÃO BORGES - ES8760-A, FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A, FLAVIO DA COSTA MORAES - ES12015-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Agravo Retido contra decisão interlocutória e de Apelação Cível contra a r. sentença proferida nos autos de Embargos de Execução, em que restou afastada a ilegitimidade passiva
ad causam
da
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, para responder pelo seguro reclamado e, ao final, foi julgado procedente o pedido inicial
para condenar o embargante ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato de seguro em grupo, atualizado e corrigido, devendo ainda observar a diferença sobre o valor anteriormente depositado na presente ação, também corrigido e atualizado monetariamente.
In verbis:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, e
condeno a embargante ao pagamento da indenização securitária
prevista no contrato de seguro em grupo, na modalidade coletiva, certificado n. 020998672.8 - RS 1-27957,
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil rea
i
s)
.
0 referido valor deverá ser acrescido de correção monetária a contar do dia da celebração do contrato de seguro entre o segurado e a embargante/executada, pelo índice da tabela da CGJES, ate o dia 03 de maio de 2012. A diferença entre o valor corrigido monetariamente e o valor depositado deverá ser acrescida de correção monetária a contar do dia 04 de maio de 2012, também pelo Índice empregado na tabela da CGJES,
bem
como de juros de mora a contar do dia da citação da executada/embargada.
[...]
.

Da decisão interlocutória (fls. 187/193), que decidiu pela legitimidade da agravante no polo passivo da ação, reforça o agravante a alegação contida em Embargos de Execução, ao afirmar ser parte ilegítima, sob o argumento de que
o contrato é vigente em data posterior ao conhecimento inequívoco da doença que o agravado possui.

Em apelação, aduz o apelante, ora agravante, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo constar a
Marítima Seguradora S/A.
, que era seguradora à época em que o apelado foi diagnosticado pela primeira vez com transtorno afetivo de bipolaridade.

No mérito, afirma que o apelado foi diagnosticado de forma inequívoca da doença antes do período de vigência do contrato de adesão de seguro, iniciado em 01/04/2004, quando já havia sido diagnosticado com a doença em 20/02/2003,
e a sua interdição decidida em sentença em 14/10/2003.

Afirma que não é possível o pagamento de cobertura de IFPD
(invalidez funcional permanente total por doença)
, frente a inexistência de perda da independência do segurado.

Alega ainda que o segurado omitiu, no momento da assinatura do contrato, a doença de que já tinha conhecimento inequívoco de possuir.

Por fim, alega excesso de execução frente ao valor executado, superior ao eventualmente devido, pois, aplicando-se o termo inicial da correção monetária fixada pelo juízo de piso (contratação do seguro - 0110412004) e o termo final (a data da compensação do cheque para o depósito da garantia (0310512012), o valor devido atualizado é de R$301.630,15(trezentos e um mil seiscentos e trinta reais e quinze centavos). Sendo assim, a diferença do valor já depositado de R$ 415.779,84 (quatrocentos e quinze mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), deve ser devolvida ao apelante.

Inicialmente, cumpre analisar o Agravo Retido interposto previamente ao recurso apelatório (fls. 187/193).

No Agravo Retido, assim como na Apelação, a parte alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, indicando como responsável para possível dano, a
Marítima Seguradora S/A.

Ante a tal alegação, cumpre definir quem deve, efetivamente, figurar no polo passivo da demanda executória enquanto devedor. Para isto,
é necessário que se determine o marco inicial da ciência inequívoca da doença que incapacitou o apelado.

Em decisão de fl.179/180, e, posteriormente confirmada em Sentença (fls. 336/340), foi determinado como
marco inicial
da ciência inequívoca
da doença do agravado, a data de 10/05/2005, data em que foi afastado permanentemente da sua atividade laboral e, posteriormente, aposentado por invalidez permanente, com publicação no Diário oficial em 25/03/2008.

Desta forma, sendo o contrato de adesão de seguro com vigência inicial em 01/04/2004, o marco da ciência inequívoca da doença que incapacitou o agravado de exercer a sua atividade profissional, ocorreu após firmado o seguro, sendo, portanto, o apelante, parte legítima na presente ação.

Cumpre destacar que o diagnóstico anterior da doença não é capaz de inferir incapacidade ao agravado; esta incapacidade total apenas veio a ocorrer após a vigência do contrato com a segurada agravante. Isto porque, anteriormente, o agravado, apesar de ter sido diagnosticado com a doença, ainda exercia a profissão. Foi apenas em 2005 que a doença decorrente da profissão exercida afetou-o por completo, a ponto de ter de se afastar do trabalho permanentemente.

Assim,
CONHEÇO E REJEITO O AGRAVO RETIDO
, mantendo incólume a decisão de fls. 179/180.

No tocante a Apelação, como relatado anteriormente, a sentença proferida retificou a ilegitimidade da parte apelante frente a determinação de que a ciência inequívoca da doença do apelado se deu em momento posterior à vigência do contrato de seguro com a apelante.

Em consonância com a matéria já discutida em Agravo Retido, a determinação da incapacidade total do apelado, que o impediu de fato, de exercer a atividade laboral se deu apenas após a vigência do contrato com a Seguradora Apelante, o que torna a apelante parte legítima da ação.

Ressa
lte-se que o laudo pericial (fls. 276 a 288) em nenhum momento afirma que o apelado estava incapacitado anteriormente à confecção de contrato de seguro com a seguradora executada. Apenas trata de relatar que o primeiro diagnóstico de transtorno de bipolaridade ocorreu em 20/3/2003, além de reconhecer que não houve o devido acompanhamento médico.

Acerca da indenização de cobertura de IFPD (invalidez funcional permanente total por doença), o tema repetitivo nº 1.068, STJ, firmou a tese pela legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, sendo que a indenização estaria condicionada a comprovação, por declaração médica da invalidez permanente.

Em exame pericial (fls. 284,285), o apelado foi diagnosticado com uma doença psiquiátrica que não tem cura, podendo apenas ser controlada com medicação e tratamento psicoterapêutico. A referida análise pericial também afirma que o apelado encontra-se inválido definitivamente, estando incapacitado de realizar os atos civis cotidianos normalmente, já que se encontra desestabilizado e sofrendo de transtorno de ciclagem rápida.

E, conforme exposto nos autos, o apelado está sob curadoria de seu pai, que exerce as responsabilidades econômicas e civis pelo filho. Portanto, sendo uma doença irreversível e sem cura, e, estando o apelado sob estado de curadoria de seu genitor, resta nítida a incapacidade do sujeito.

Diante do exposto, não merece, no presente caso, a aplicabilidade do tema 1.068 do STJ, frente a juntada de perícia e documentos que comprovam a invalidez permanente do apelado.

Entretanto, cumpre analisar o dever da Seguradora Apelante em indenizar o apelado. Vale mencionar, neste ponto, o Enunciado da Súmula 609, STJ, que assinala:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, a seguradora de saúde não pode se responsabilizar em caso de comprovada má-fé do segurado em omitir doença preexistente ao assinar o contrato. Neste diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA.
ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL.
MÁ-FÉ DO SEGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado oriundo de acontecimentos lesivos à interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular. Eventual divergência entre as declarações fornecidas pelo segurado interfere diretamente na probabilidade de ocorrência do risco coberto, fragilizando a higidez do fundo comum gerido pelo segurador através da redução do prêmio.
1.1 Segundo o artigo 766 do Código Civil, Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
2. Conforme entendimento sumulado por meio do Enunciado número 609, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de justiça,
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação OU a demonstração de má-fé do segurado. 2.1 No caso de a seguradora não ter exigido exames prévios e estando comprovada a existência de doença diagnosticada antes da assinatura do contrato de seguro, resta a discussão sobre demonstração, ou não, da má-fé do segurado em omitir a informação. 3. Se demonstrado o diagnostico prévio da doença e, ainda, em razão das peculiaridades do caso, que a condição de saúde não estava sob controle no momento da assinatura do contrato, fica demonstrada a omissão relevante das informações, devendo ser afastada a obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF. Apelação cível nº
07092178120198070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021
)
.

Analisando os autos, verifica-se (fls.279/280) que o primeiro diagnóstico do apelado de transtorno de bipolaridade afetiva ocorreu em 20/02/2003, constatado novamente em 23/07/2003, onde no atestado psiquiátrico foi denominada a doença. Também, em fl. 284, o perito judicial atesta que o apelado segurado já havia sido diagnosticado com os sintomas psiquiátricos em março de 2003, quando esteve temporariamente incapacitado de exercer suas atividades laborais.

Os atestados à época também demonstram que em 2003, o apelado foi afastado temporariamente algumas vezes do trabalho, diante da sua incapacidade de exercer suas funções, frente a doença psiquiátrica.

Ademais, o termo de curatela(fl.110), apesar de não ser permanente, evidencia que o apelado já possuía formal conhecimento de sua condição psiquiátrica, ao ser interditado em janeiro de 2004, tendo como seu responsável, seu pai.

Tais elementos não vêm para determinar sua incapacidade, mas sim para demonstrar o pleno e inequívoco conhecimento de doença psiquiátrica preexistente, que não foi relatada no momento da assinatura do contrato.

Apesar de não se observar um pedido de exames da seguradora apelante quando o contrato foi firmado, é possível estabelecer uma noção inequívoca do apelado em razão do próprio termo de curatela, e dos diagnósticos e atestados médicos anteriores à assinatura do contrato de seguro em grupo, o que afeta a noção de presunção de boa-fé do apelado.

Assim, diante de prévio conhecimento inequívoco de doença preexistente não revelada quando firmado o contrato, não há que se falar em indenização da seguradora apelante ao apelado, frente condição prévia que tornava notório a condição de saúde já prejudicada do apelado.

Ante a escusa por ausência de responsabilidade, não se pode falar em dever de indenizar, ficando prejudicados os demais pedidos do Apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Retido
, mantendo incólume a decisão interlocutória, E
DOU PROVIMENTO EM PARTE

ao recurso de Apelação
,
para reform
ular
a
sentença
objurgada,
afastando a responsabilidade da Seguradora em indenizar a parte apelada
.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)